Tribunal: TJMT
Processo: 1009900-29.2022.8.11.0004
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009900-29.2022.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liberação de mercadorias, Fiscalização]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MIX GERADORES LTDA - CNPJ: 44.203.378/0001-68 (AGRAVADO), PRISCILA ROSA VIEIRA RORIZ - CPF: 006.229.571-39 (ADVOGADO), DANIEL PUGA - CPF: 897.270.021-53 (ADVOGADO), AGENTE COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), DANIEL PUGA - CPF: 897.270.021-53 (ADVOGADO), MIX GERADORES LTDA - CNPJ: 44.203.378/0001-68 (AGRAVANTE), PRISCILA ROSA VIEIRA RORIZ - CPF: 006.229.571-39 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODRIGO OTAVIO SKAF DE CARVALHO - CPF: 808.923.881-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. NÃO APLICABILIDADE DO ARTIGO 1022 DO CPC. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

- Não havendo qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão, não demonstrando a efetiva necessidade de aplicabilidade do artigo 1022 do CPC, há de rejeitar os embargos de declaração.

- Irresignações sobre questões de mérito do julgado, não podem ser objeto de embargos de declaração, pois esses somente se prestam para o aclaramento de omissões, obscuridades, contradições e erros materiais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por MIX GERADORES LTDA., nos autos do agravo interno em recurso de apelação nº 1009900-29.2022.8.11.0004, com o objetivo de sanar omissões e contradições no acórdão proferido
por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.

A
parte
E
mbargante alega que, embora o acórdão tenha mencionado a ausência de documento fiscal idôneo como fundamento para a manutenção da apreensão das mercadorias, não foi feita qualquer menção às notas fiscais apresentadas pelo motorista do caminhão no momento da fiscalização e posteriormente juntadas aos autos. Tais notas fiscais, conforme defendido pela embargante, acobertavam o transporte dos grupos geradores locados para a empresa PRINTAC e, por isso, são idôneas.

Ainda segundo a
parte
E
mbargante, a apreensão das mercadorias, mesmo diante da existência de notas fiscais idôneas, viola a livre atividade econômica e o direito à livre iniciativa, além de contrariar o entendimento consolidado na Súmula nº 323 do Supremo Tribunal Federal, que estabelece a inadmissibilidade da apreensão de mercadorias como meio coercitivo para o pagamento de tributos.

A
parte E
mbargante requer que seja conhecido o presente recurso e que o acórdão seja alterado para reconhecer a idoneidade das notas fiscais apresentadas, determinando-se, consequentemente, a liberação das mercadorias apreendidas sem condicionamento ao pagamento de débitos tributários.

Ante a possibilidade de se imprimir efeito modificativo ao julgado, concedeu-se prazo para manifestação do Embargado, que, contudo, transcorreu in albis.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Passo à análise, nos termos do art.
1.024
,
§ 2º
, do
CPC
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade pertinentes à espécie, conheço do recurso.

Desde já consigno que a irresignação não prospera. Explico.

Como cediço, são cabíveis embargos declaratórios quando houver na decisão embargada qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado.

Assim, a interposição dos embargos declaratórios em situação de vício do acórdão é perfeitamente admissível para afastar eventuais dúvidas,
ex
vi do artigo
1.022
e seus incisos, do
Código de Processo Civil
.

A esse respeito, preleciona o professor Humberto Theodoro Júnior:

“(...) Se o caso é de omissão, o julgamento dos embargos
supri-la-á
, decidindo a questão que, por lapso, escapou à decisão embargada. No caso de obscuridade ou contradição, o decisório será expungido eliminando se o defeito nele detectado. Em qualquer caso, a substância do julgado será
mantida, visto que os embargos de declaração não visam à reforma do acórdão, ou da sentença. No entanto, será inevitável alguma alteração no conteúdo do julgado, principalmente quando se tiver de eliminar omissão ou contradição. O que, todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina esse remédio recursal”. (in Curso de Direito Processual Civil, 36.ed., Vol. I, São Paulo: Editora Forense, p. 526/527).

Assim, conclui-se que os embargos de declaração possuem natureza integrativa, não se prestando,
via de regra
, modificar o julgado, eis que seu cabimento
encontra-se
restrito as hipóteses previstas no art.
1.022
do
Código de Processo Civil
.

Na espécie, reanalisando a decisão embargada, vislumbro que foram suficientemente esclarecidos os fundamentos para o seu desfecho, em obediência ao disposto nos artigos
489
do
Código de Processo Civil
e 93, inciso IX, da
Constituição Federal
.

Registre-se que o inconformismo com o resultado não é passível de modificação por meio deste recurso, vez que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Nessa ordem de ideias, não há se falar na contradição ou omissão do julgado, uma vez que todas as questões alegadas pela
parte E
mbargante foram devidamente enfrentadas, afigurando-se a irresignação ora apresentada como simples descontentamento com o julgamento do recurso.

Por derradeiro, registro que a utilização dos embargos declaratórios com efeito modificativo é medida excepcional, admissível apenas para a correção de premissa equivocada de que haja partido a decisão embargada e que seja influente no julgamento, o que deixo de constatar no caso em desate.

Destarte, restando ausente quaisquer dos vícios que dispõe o art.
1.022
do
Código de processo Civil
, mostra-se imperativo a rejeição dos
aclaratórios
.

Na confluência do exposto,
rejeito os embargos de declaração opostos,
em virtude da ausência das hipóteses previstas no artigo
1.022
do Código de Processo Civil
.

Fica a parte
E
mbargante advertida que a renovação de
aclaratórios
com claro intuito de rediscussão do julgado serão tidos como protelatórios, com aplicação da multa que cuida o art.
1.026
,
§ 2º
, do
CPC
.

Transitada em julgado, certifique-se e devolva os autos à origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024